Tribunal: TJSP
Processo: 1003348-45.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males de ombro e coluna. Comprovada existência de limitação com relação ao membro superior esquerdo. Necessidade de vistoria ambiental a fim de avaliar eventual existência de nexo causal ou concausal.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA.